Tribunal: TJMT
Processo: 1020361-09.2023.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020361-09.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GISLAYNE PRISCILA GUSTAVA CAVALCANTE - CPF: 016.077.122-61 (APELANTE), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO - CPF: 104.080.226-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MACONHA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou a ré às penas do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 675 dias-multa, pela prática do crime de tráfico interestadual de 17,325 kg de maconha, transportada em ônibus interestadual sem autorização legal. A defesa recorre pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 na fração de 2/3 e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade
na
fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se a fração de 1/6 para a causa de diminuição do tráfico privilegiado é adequada ao caso concreto; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. No caso, a quantidade expressiva de 17,325 kg de maconha apreendida é motivo que, fundamentadamente, justifica a exasperação inicial da pena.

4.

A aplicação da fração mínima de 1/6 à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 mostra-se apropriada, considerando a condição da apelante como
mula
do tráfico. Tal circunstância, embora não afaste o benefício, evidencia maior gravidade da conduta e justifica sua modulação em grau reduzido, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

5.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é legalmente incabível, pois a pena definitiva supera o limite de 4 anos estabelecido pelo art. 44, I, do Código Penal, sendo incabível o atendimento do requisito objetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A expressiva quantidade de entorpecente apreendida constitui fundamento concreto e idôneo para a fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal.

2.

A condição de "mula" do tráfico autoriza a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em sua fração mínima, mesmo quando reconhecida a primariedade e ausência de antecedentes.

3.

A pena privativa de liberdade não pode ser substituída por restritiva de direitos quando ultrapassa o limite de 4 anos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º, e 40, V; CP, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 782.526/RS, rel. Min. Teodoro Silva Santos, T6, j. 12.03.2024, DJe 15.03.2024; TJMT, ApCrim n. 0002268-31.2020.8.11.0006, rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 30.10.2024, DJE 04.11.2024; TJMT, ApCrim n. 1002696-44.2021.8.11.0011, rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 05.07.2023, DJE 07.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por GISLAYNE PRISCILA GUSTAVA CAVALCANTE
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1020361-09.2023.8.11.0042, que lhe impôs condenação nas sanções dos arts. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

A decisão recorrida reconheceu a autoria e materialidade da infração penal, condenando a ré pela prática de tráfico ilícito de drogas, na forma majorada, com base na apreensão de
17,325 kg de maconha
, transportada em ônibus interestadual, sem autorização legal, da cidade de Assis Brasil/AC com destino a São Paulo/SP, ocasião em que foi presa em flagrante. A pena definitiva foi fixada em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial fechado, além do pagamento de
675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa
, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente.

Em suas razões, a defesa da apelante alega, em síntese: (i)
Ilegalidade na fixação da pena-base
, sustentando que foi exasperada sem fundamentação concreta suficiente, havendo violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a única circunstância negativa considerada foi a quantidade da droga; (ii)
Aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06
em sua
fração máxima (2/3)
, argumentando que a condição de "mula" não impede tal aplicação e que a conduta da ré deve ser considerada episódica e não habitual; (iii)
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, dada a primariedade, ausência de antecedentes, e demais condições favoráveis.

Requer, ao final, a reforma da sentença com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, aplicação da causa do
tráfico privilegiado na fração máxima
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
não provimento
do recurso, sustentando a
legalidade da exasperação da pena-base
, diante da natureza e quantidade expressiva da droga apreendida, diante da gravidade da conduta e da condição de "mula". Requer a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 285311387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

De antemão, observo que o presente recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à insurgência da defesa quanto à pena imposta na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou Gislayne Priscila Gustava Cavalcante, como incursa no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 675 dias-multa, em razão da apreensão de 17,325 kg de maconha transportada em ônibus interestadual.

Sustenta a defesa: (i) a ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) a inadequação da fração mínima (1/6) aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado, pleiteando a incidência da fração máxima de 2/3; e (iii) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

A pena-base foi estabelecida em 7 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa, em razão da
quantidade expressiva (17,325 kg)
e da
natureza da substância entorpecente
apreendida (
Cannabis sativa L.
), conforme laudo toxicológico definitivo, fundamentos estes em consonância com o art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que determina:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, baseando-se em elementos concretos, notadamente a quantidade e o risco social da conduta, que indicam maior grau de reprovabilidade e justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido, o Enunciado nº 39 do TJMT prevê que:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Consoante a esse entendimento, tem-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO SEGUIDO DE MORTE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. 1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do patamar mínimo e o estabelecimento de regime prisional mais severo. 2. Na hipótese, o Juiz do processo, atento às particularidades do caso, fixou a pena-base um pouco acima do piso legal, valorando negativamente as circunstâncias e consequências do crime. (...) (STJ - HC: 131163 RJ 2009/0045287-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2011)

Desse modo, evidenciado que a sentença recorrida observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, valendo-se de elementos concretos constantes dos autos para valorar negativamente circunstâncias judiciais, revela-se adequada e proporcional
à fixação
da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual a tese de ilegalidade da exasperação deve ser rechaçada e a sentença mantida nesse sentido.

2. DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO ART. 33, §4º – TRÁFICO PRIVILEGIADO

O juízo
a quo
reconheceu que a ré preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06: é primária, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e tampouco integra organização criminosa.

Contudo, o juízo sentenciante modulou a fração da causa de diminuição para o mínimo legal (1/6), considerando a
condição de mula

da apelante, circunstância que, embora não impeça o reconhecimento do privilégio, permite sua aplicação em menor grau, conforme reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, dentre os quais cito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (43 KG DE MACONHA) . EMPREGO CONCOMITANTE DA QUANTIDADE DE DROGA PARA O AUMENTO DA PENA-BASE E PRESSUPOSIÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. BIS IN IDEM. CONDIÇÃO DE "MULA DO TRÁFICO". MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO . MODULAÇÃO EM 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA MANTIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO . 1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte Superior de Justiça, o fato de o Acusado ostentar a condição de"mula"do tráfico justifica a aplicação da fração mínima (1/6 - um sexto) do redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, dada a maior gravidade da conduta decorrente do exercício dessa função de transporte" . (AgRg no HC n. 782.526/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.) 2 . Na origem, a elevada quantidade de drogas apreendidas (43 kg de maconha) foi valorada para aumentar a pena-base, afigurando-se imprópria a utilização concomitante para indicar a existência de dedicação a atividades criminosas e, assim, negar a minorante, sob pena de bis in idem, de maneira que razoável o redimensionamento da pena com a incidência da redutora em 1/6, dado o reconhecimento da condição de "mula do tráfico".3. Fixada a pena em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, deve ser mantido o regime semiaberto, conforme preconiza o art. 33, § 2º, b .4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 872354 MG 2023/0427880-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024)

Comungando desse entendimento, destaca-se o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRELIMINARES: 1. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL – REJEITADA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL – LEGALIDADE – EXISTÊNCIA DE PRÉVIA DENÚNCIA E NERVOSISMO APRESENTADO PELA SUSPEITA – FLAGRANTE PERPETRADO EM LOCAL PÚBLICO COM A APREENSÃO DE UM TABLETE DE ENTORPECENTE NA POSSE DA ACUSADA – 2. NULIDADE DE ENTREVISTA INFORMAL NÃO PRECEDIDA DO ‘AVISO DE MIRANDA’ – NÃO ACOLHIDA – PRERROGATIVA ASSEGURADA EM TODOS OS DEMAIS ATOS – AUSÊNCIA DA EVIDÊNCIA DE QUE EVENTUAL CONFISSÃO INFORMAL FORA SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – NULIDADE RELATIVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – MÉRITO: 3. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA SENTENCIADA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – DROGA APREENDIDA NA POSSE DA APELANTE – 4. REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06 – CABIMENTO – SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ATUAÇÃO DE “MULA” DA ACUSADA DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS – REDUÇÃO DA SANÇÃO DE PECUNIÁRIA COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXIMIR A CONDENADA DO PAGAMENTO DA MULTA – IMPOSIÇÃO COGENTE – 5. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Sendo a ré primária, sem antecedentes criminais e ausentes provas de sua dedicação às atividades criminosas ou que integre organização criminosa, faz jus à causa de diminuição da pena prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, a incidir a fração mínima de 1/6 (um sexto), porquanto demonstrada a sua atuação, ainda que em caráter eventual e esporádico, na função de “mula”, o que torna a sua conduta de maior gravidade, a não ser merecedora do patamar máxima da benesse. Readequada a pena privativa de liberdade nesta instância revisora, como consequência lógica, a sanção pecuniária deve também ser reduzida, uma vez que deve haver proporcionalidade entre as duas reprimendas; (...) (N.U 0002268-31.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Assim, a fração aplicada na sentença (1/6) mostra-se compatível com a gravidade concreta da conduta e está em consonância com a jurisprudência do c. STJ e do e. TJMT, razão pela qual não merece reparo.

3. DO PLEITO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no art. 44, I, do Código Penal, o qual exige, entre outros requisitos, que a pena fixada não seja superior a 04 (quatro) anos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE JUSTIFICARAM A ATUAÇÃO POLICIAL – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA – 2) MÉRITO – 2.1) ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS IMPUTAÇÕES SUBSIDIADA PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA RESISTÊNCIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES E DO PRÓPRIO OFERECIMENTO DA RESISTÊNCIA – 2.2) PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA – 2.2.1) SANÇÕES BASILARES JÁ ESTABELECIDAS NOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO – 2.2.2) SÚMULA 231 DO STJ QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – 2.2.3) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A INCIDÊNCIA DA FIGURA PRIVILEGIADA – REÚ CONDENADO CONCOMITANTEMENTE PELO CRIME DE RESISTÊNCIA; QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E COM INDICATIVOS DE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 3) REGIME INICIAL SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 2.º, B DO CP – 4) NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ARTIGO 44, I DO CP PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – 5) MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE OBSTA A RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO E DECLARADO PERDIDO COMO EFEITO DA SENTENÇA E POR ESTAR SERVINDO DE INSTRUMENTO DE CRIMES, EM OBSERVÂNCIA ÀS EXPRESSAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAL E LEGAL – PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO. 4) A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito continua inviabilizada se não preenchido o requisito do artigo 44, I, do Código Penal; (N.U 1002696-44.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

No presente caso, a pena definitiva foi fixada em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, de modo que ultrapassa o limite legal, motivo pelo qual a substituição é legalmente incabível, conforme consolidado entendimento da jurisprudência deste Tribunal.

Deve, pois, ser rejeitado o pedido de substituição com a manutenção da sentença também nesse aspecto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Gislayne Priscila Gustava Cavalcante
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025